Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004092-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TITO FERNANDO DA SILVA PINTO - CPF: 028.833.041-22 (AGRAVANTE), ANNY KAROLYNE MOURA RODRIGUES - CPF: 035.504.241-08 (AGRAVADO), P. L. R. P. (AGRAVADO), ANNY KAROLYNE MOURA RODRIGUES - CPF: 035.504.241-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MANTIDOS NO VALOR EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade (CC, art. 1.694, §1o), sendo admissível a revisão apenas diante de fato superveniente comprovado (CC, art. 1.699).

A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho, por si sós, não constituem fundamento suficiente para a redução dos alimentos anteriormente fixados.

Inviável a concessão de tutela de urgência para minoração do encargo quando a situação financeira do alimentante não se mostra inequivocamente demonstrada, sendo necessária a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por TITO FERNANDO DA SILVA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1047888-02.2024.8.11.0041, movida em face P. L. R. P., representado por ANNY KAROLYNE MOURA RODRIGUES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mantendo-se os alimentos fixados anteriormente no equivalente a 01 (um) do salário mínimo vigente.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não detém condições financeiras para suportar o pagamento mensal dos alimentos fixados outrora no
quantum
de 01 salário mínimo, devido a redução drástica em sua situação financeira, que o tornou dependente de sua atual esposa.

Destaca que constituiu nova família com mais um filho e possui despesas com financiamento de carro e casa, e o valor fixado prejudica sua própria subsistência e de sua nova família.

Alude que, na época em que foi acordado os alimentos, estava contratado como atleta profissional de futebol por um time, mas sua situação financeira teve severa alteração em março de 2024, quando foi rescindido seu contrato.

Consigna que, atualmente, trabalha de maneira informal onde realiza diárias em partidas que giram em torno de R$200,00 (duzentos reais) a no máximo R$300,00 (trezentos reais), a depender do time. Informa que a média de partidas jogadas mensalmente fica entre 08 (oito) a 10 (dez), o que lhe confere uma renda variável, mas que não ultrapassa R$1.500,00( mil e quinhentos reais).

Requer, dessa forma, a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de determinar a redução dos alimentos de forma provisória para o equivalente a 34% (trinta e quatro por cento) do salário-mínimo vigente. No mérito, almeja a reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 270127383.

As informações foram prestadas pela Magistrada
a quo
,

no Id. 271411360.

As contrarrazões não foram ofertadas.

O representante ministerial, Dr. Ezequiel Borges de Campos, no Id. 31088685, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Tito Fernando da Silva Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1047888-02.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar de redução dos alimentos fixados em um salário mínimo para o equivalente a 34% do salário mínimo vigente.

A pretensão do agravante repousa na alegação de que sua condição financeira teria sofrido drástica alteração, em virtude da rescisão de seu contrato de trabalho como atleta profissional de futebol, passando a auferir rendimentos instáveis, derivados de diárias esportivas, em montante médio não superior a R$1.500,00.

Afirma, ainda, que constituiu nova família, da qual advém um filho, e que se encontra financeiramente dependente de sua atual companheira, Nayara Moraes Schnaider Ribeiro, cujos rendimentos líquidos giram em torno de R$1.733,90, não sendo razoável a manutenção da obrigação alimentar em um salário mínimo.

Requer, portanto, a redução liminar do encargo para 34% do salário mínimo (R$516,12).

Pois bem.

A criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente acordado, ou a sua redução, conforme pretende o recorrente.

Verificando o fraco conjunto probatório demonstrado nos autos pelo recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau há de ser mantida.

Isso porque, para que se modifique o valor pago a título de alimentos, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser modificado.

Segundo o jurista Flávio Tartuce (2022), quando não há como o alimentando produzir provas em relação à capacidade econômica daquele que pagará os alimentos, deve-se atribuir, completamente, o ônus probatório ao alimentante.

No caso em exame, embora o agravante tenha colacionado documentos que indicam a rescisão de seu contrato profissional em março de 2024, sua situação financeira não se mostra clara a ponto de autorizar a redução liminar do encargo alimentar.

Com efeito, as próprias despesas declaradas pelo recorrente (financiamentos, contas básicas e mercado) superam os rendimentos informados, o que revela, no mínimo, a existência de endividamento considerável ou de receitas não formalmente declaradas, circunstância que fragiliza a alegação de absoluta incapacidade contributiva.

De outro lado, cumpre destacar que o alimentando, adolescente de 12 anos de idade, encontra-se sob a guarda da genitora em Portugal, onde os custos de manutenção (alimentação, educação, vestuário, saúde, lazer) são significativamente mais elevados, estimando-se gastos mensais em torno de 1.426 euros.

Nesse contexto, a redução da pensão ao valor equivalente a 34% do salário mínimo nacional - aproximadamente R$516,12 - conduziria a prestação a patamar manifestamente insuficiente, desproporcional às necessidades presumidas do menor e incompatível com o princípio constitucional da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente (art. 227 da CF).

Assim, à míngua de outros elementos de convicção, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia outrora fixado, sendo necessária a dilação probatória para aferir a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de redução dos alimentos.

A discussão foi abordada com precisão pelo d. representante ministerial no parecer de Id. 310886853, cujos fundamentos adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“No caso concreto, verifica-se que o alimentante constituiu nova família, convivendo com Nayara Moraes Schnaider Ribeiro, com quem possui um filho de 5 anos de idade, Yan Fillipi Schnaider Pinto (id. 268149282).

Em relação à situação profissional, o agravante consignou seu contrato de jogador de futebol profissional foi rescindido em 4/4/2024 com o Clube Sociedade Esportiva – CSE (id. 268149268) e que atualmente realiza apenas diárias esportivas com rendimento médio de R$ 1.500,00 mensais.

Ademais, consta nos autos a existência de despesas familiares com água (R$159,72 – ref. jan/2025), energia (R$86,39 – ref. jan/2025), farmácia (R$410,72 – ref. jan/2025), financiamento imobiliário (R$ 1.015,19 – ref. jan/2025), financiamento veicular (R$ 1.779,45 – ref. jan/2025), mercado (R$ 702,70 – ref. jan/2025) e internet (R$ 140,80 – ref. jan/2025), as quais são partilhadas com sua companheira, que exerce a função de consultora de vendas na empresa Trevo Distribuidora e Ind. De Papeis LTDA, auferindo renda líquida de R$ 1.733,90 (ref. jan/2025).

Por sua vez, o adolescente Pedro Lucas Rodrigues Pinto, sob guarda exclusiva da genitora, reside em Portugal, onde os custos com alimentação, educação, vestuário e demais necessidades são significativamente mais elevados, em razão da valorização do euro frente à moeda nacional (real).

Conforme consta nos autos de origem, Anny Karolyne Moura Rodrigues, mãe do agravado, é esteticista, possui outras duas filhas Ágata Rodrigues Tanka e Gabriela Rodrigues Tanaka, ambas de 4 anos de idade, e estima que as despesas mensais com Pedro Lucas alcancem o valor de 1.426 euros (Pje1 198100781 - Pág. 2 e ss.).

Diante das questões expostas, impõe-se reconhecer que a minoração da obrigação alimentícia se revela inadequada nesta fase inicial do processo, sem a devida instrução probatória.

De um lado, não é possível afirmar, com segurança, a real incapacidade financeira do agravante, isso porque, as próprias despesas declaradas superam a renda mensal informada, o que sugere que o núcleo familiar pode estar operando sob endividamento significativo ou que existem receitas não formalmente declaradas, circunstancia que reforça a necessidade de instrução processual adequada.

Por outro lado, as peculiaridades que envolvem o alimentando demonstram demanda material significativamente elevada, decorrente de seu estágio de desenvolvimento e do contexto socioeconômico do país em que reside, de modo que eventual redução dos alimentos fixados, para R$ 516,12 (aproximadamente 34% do salário mínimo) — como postulado — tornaria o valor recebido pelo agravado como sendo praticamente irrisório.

Nessa perspectiva, a manutenção da obrigação alimentar no valor de um salário mínimo mostra-se adequada e proporcional, sendo que eventuais revisões devem aguardar a fase instrutória, momento processual apropriado para aferição precisa da capacidade econômica do alimentante e das reais necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.”

Com efeito, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não restou suficientemente demonstrada, ao passo que o risco de dano inverso — consistente na privação dos meios de subsistência do menor — impõe a manutenção da decisão recorrida.

No mesmo sentido, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“REVISÃO DE ALIMENTOS –
REDUÇÃO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des.
Carlos Alberto A. Rocha
, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Dispositivo
.

Com estas considerações,

em
consonância
com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025